Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. A objeção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a ausência dos requisitos para a execução. A discordância da devedora com a validade do contrato de locação, não permite o manejo de objeção de pré-executividade, por não ser esta a via adequada, devendo a irresignação ser feita em sede de embargos à execução, eis que demanda o exercício de contraditório e a instrução probatória.